Tribunal: TJSP
Processo: 1007573-64.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel – Interdito Proibitório – Ação julgada procedente - Prevenção desta C. Câmara para julgamento da controvérsia, decorrente de julgamento anterior de agravo de instrumento – Em que pese incontroversa a posse direta do autor sobre o imóvel discutido nos autos, posto que não impugnada especificamente pela instituição financeira

Ementa:
Apelação – Contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel – Interdito Proibitório – Ação julgada procedente - Prevenção desta C. Câmara para julgamento da controvérsia, decorrente de julgamento anterior de agravo de instrumento – Em que pese incontroversa a posse direta do autor sobre o imóvel discutido nos autos, posto que não impugnada especificamente pela instituição financeira ré, não se vislumbra na espécie a configuração os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada na inicial. De fato, na medida em que os atos praticados pelo Banco apelante não podem ser tidos como ameaça ou turbação da posse direta do autor sobre o imóvel. Em outras palavras, não há de se cogitar na espécie de receio de turbação justo ou, ainda, que haja iminência de ação injusta por parte do réu. De fato, se o suplicado também detém a posse do imóvel, ainda que indireta, decorrente da consolidação a seu favor, da propriedade do bem dado em garantia fiduciária, ao exigi-la para si, não pratica turbação à posse direta do ocupante, já que o faz mediante possível exercício do regular de direito de ação judicial. Logo, inadmissível, a alegação de imissão forçada na posse do imóvel. Com efeito, houve na espécie, mera advertência acerca da intenção de tomada de medidas judiciais por parte do Banco, ora apelante, caso não desocupado o imóvel no prazo de 15 dias, o que, no entanto, não justifica o interdito proibitório. Em verdade, forçoso convir que o acolhimento do pedido inicial, fundado em simples notificação alertando que a não desocupação do imóvel implicaria na adoção de medidas judiciais, seria o mesmo que impedir o Banco suplicado de exercer seu livre direito de ação, o qual, aliás, é constitucionalmente assegurado. Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que afigura-se inadmissível o interdito proibitório para evitar eventuais demandas judiciais da parte adversa – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294771
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007573-64.2016.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado ARQUIMEDES CARRILHO CELERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007573-64.2016.8.26.0664 -Voto no 8582 JV
2
Comarca: Votuporanga – 1a. Vara Cível
Apte.: Banco Santander (Brasil) S.A.
Apdo.: Arquimedes Carrilho Celeri
Juiz: Reinaldo Moura de Souza
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8582
EMENTA: Apelação Contrato garantido por alienação fiduciária
de bem imóvel Interdito Proibitório Ação julgada procedente -
Prevenção desta C. Câmara para julgamento da controvérsia,
decorrente de julgamento anterior de agravo de instrumento Em
que pese incontroversa a posse direta do autor sobre o imóvel
discutido nos autos, posto que não impugnada especificamente
pela instituição financeira ré, não se vislumbra na espécie a
configuração os requisitos necessários à concessão da medida
pleiteada na inicial. De fato, na medida em que os atos praticados
pelo Banco apelante não podem ser tidos como ameaça ou
turbação da posse direta do autor sobre o imóvel. Em outras
palavras, não há de se cogitar na espécie de receio de turbação
justo ou, ainda, que haja iminência de ação injusta por parte do
réu. De fato, se o suplicado também detém a posse do imóvel,
ainda que indireta, decorrente da consolidação a seu favor, da
propriedade do bem dado em garantia fiduciária, ao exigi-la para
si, não pratica turbação à posse direta do ocupante, já que o faz
mediante possível exercício do regular de direito de ação judicial.
Logo, inadmissível, a alegação de imissão forçada na posse do
imóvel. Com efeito, houve na espécie, mera advertência acerca da
intenção de tomada de medidas judiciais por parte do Banco, ora
apelante, caso não desocupado o imóvel no prazo de 15 dias, o
que, no entanto, não justifica o interdito proibitório. Em verdade,
forçoso convir que o acolhimento do pedido inicial, fundado em
simples notificação alertando que a não desocupação do imóvel
implicaria na adoção de medidas judiciais, seria o mesmo que
impedir o Banco suplicado de exercer seu livre direito de ação, o
qual,
aliás,
é
constitucionalmente
assegurado.
Iterativa
jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que afigura-
se inadmissível o interdito proibitório para evitar eventuais
demandas judiciais da parte adversa Recurso provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007573-64.2016.8.26.0664 -Voto no 8582 JV
3
Pela r. sentença de fls. 234/235, o Juízo a quo julgou procedente a ação de
interdito proibitório com pedido liminar, fundada em contrato garantido por alienação
fiduciária de bem imóvel, ajuizada por Arquimedes Carrilho Celeri em face do Banco
Santander (Brasil) S/A.
Em consequência, manteve o autor, já em sede de liminar, na posse do imóvel
objeto da matrícula 41.009 do Registro de Imóveis de Votuporanga (SP), determinando,
outrossim, à instituição financeira corré a abstenção de atos que turbem a posse do autor
em dito imóvel.
Determinou a expedição de mandado de manutenção de posse em favor do
autor e condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00.
Considerou o douto Magistrado “a quo”: “(...) Nestes autos o autor defende a
posse que alega ter sobre o imóvel de matrícula 41.009 do SRI local..” (fls. 169/174).
A empresa Ouro Branco Algodoeira de Valentim Gentil foi notificada em
03.08.2016 a proceder à desocupação do imóvel, porque a propriedade foi consolidada em
favor do ora requerido em 02.03.2016 (fls. 17/18).
Conforme certidão de matrícula do imóvel, este é pertencente à empresa Ouro
Branco Algodoeira (fls. 19/23). Todavia, verifica-se que 24.01.2011 (fls. 32/43) o autor
retirou-se da empresa, o que foi devidamente registrado na JUCESP e em 14.08.2014
transacionou com os ex-sócios Gilmar e Antônio, a fim de que 1/3 do imóvel da matrícula
41.009 lhe fosse passado (fls. 24- cláusula 1.4 e 2.1).
Além disso, ficou reconhecido que o ora autor estava na posse, uso e gozo do
imóvel desde sua retirada, pois lá mantém o escritório e a dependência de sua empresa
Ouro Branco Transportadora Meridiano LTDA. O autor ficaria na posse gratuita da
totalidade do imóvel até 08.08.2016 e depois deveria pagar alugueres aos ex-sócios de
2/3.
Houve reconhecimento de firma contemporâneo à celebração do contrato.
O endereço da Algodoeira, de acordo com a notificação, é Ramal de Acesso
Antônio Pimentel, s/n, KM 6,5 Bairro Bosque, Valentim Gentil. Noto do instrumento
particular de décima primeira alteração e consolidação da empresa Ouro B.
Transportadora, datado de fevereiro de 2011, registrada na Jucesp, que uma de suas
filiais é de fato no imóvel matrícula 41.009. As fotos de fls. 58/69 dão conta de que na
Algodoeira Ouro Branco- imóvel de matrícula. 40.009 -, de fato encontra-se em
funcionamento escritório.
A posse do autor no referido imóvel encontra-se provada e não foi impugnada
de modo específico pelo requerido.
Na matrícula do imóvel já foi averbada consolidação da posse em favor do
Banco credor fiduciário (AV- 6-41.009- fls. 22), o que possibilitará atos de disposição.
Logo, necessário o deferimento da liminar para manutenção da posse do
autor, a fim de resguardar a eficácia deste processo até seu trânsito em julgado.” (fls.
234/235).
Contra a sentença foram opostos embargos declaratórios, rejeitados pela r.
decisão de fls. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007573-64.2016.8.26.0664 -Voto no 8582 JV
4
Inconformado, apelou o Banco suplicado (fls. 267/284), defendendo, em
apertada síntese, sua propriedade e posse indireta sobre o imóvel objeto dos autos (fls.
270).
Relata que esta ação foi promovida pelo apelado em razão da consolidação da
propriedade em favor do Banco apelante e do recebimento de notificação para desocupação
do imóvel.
Assevera que não há provas que legitimem a posse mantida pelo apelado, que
lá se mantém sob a alegação de que ele teria firmado termo de transação com seus antigos
sócios, no qual estes cederam a ele os direitos sobre 1/3 do referido bem.
Nesse sentido, alega que a ação anulatória promovida pelo autor/apelado foi
julgada improcedente, confirmando, derradeiramente, o contrato de alienação fiduciária
(fls. 270).
Volta a enfatizar que a consolidação da propriedade a seu favor já foi,
inclusive, averbada na matrícula do imóvel (fls. 271).
Outrossim, não restou demonstrada a transferência de domínio do bem imóvel
em favor do autor, tendo em vista a falta de outorga de escritura pública, sendo certo, por
outro lado, que somente o registro do referido documento atribuiria a ele (autor) o direito
real de propriedade, tendo em conta o disposto nos arts. 108, 1.227 e 1.245 e 1.267 do CC
(fls. 274).
Ademais, a lavratura da escritura pública, bem como seu Registro, não se deu
única e exclusivamente por negligência do autor/apelado (fls. 275).
Alega, ainda, que a posse precária não gera qualquer efeito em relação à
propriedade fiduciária, reconhecida nos autos no 1007591-85.2016.8.26.0664 (fls. 278),
sobretudo porque o Banco apelante agiu de boa-fé no momento da contratação do
financiamento (fls. 279).
Reputa indevido o pedido de nulidade da contratação formulado pelo
autor/apelado em relação ao instrumento firmado entre o Banco/apelante e a empresa
contratante, antiga proprietária de “direito da integralidade do imóvel” (sic fls. 281),
Outrossim, indevida também é a pretensão à manutenção de posse sobre
imóvel que não pertence ao autor e sobre o qual, desde a notificação para desocupação,
exerce posse injusta e precária, configurando verdadeiro esbulho (fls. 280/281).
No mais, insiste no preenchimento dos requisitos necessários à consolidação da
propriedade do bem imóvel discutido nos autos, reiterando o caráter esbulhador da posse
indevida mantida pelos que ali estão (fls. 281/283).
Finaliza batendo-se pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e
julgar improcedente a ação nos termos supracitados (fls. 284).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007573-64.2016.8.26.0664 -Voto no 8582 JV
5
Recurso tempestivo e preparado (fls. 285).
Conquanto regularmente intimado, o autor não apresentou contrarrazões (fls.
291).
Intimada, a douta Procuradoria de Justiça renovou seu desinteresse em atuar
neste feito (fls. 295; 225).
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a esta C. Câmara, à relatoria deste
julgador, tendo em vista a prevenção gerada por conta do julgamento do Agravo de
Instrumento no 2203768-57.2016.8.26.0000 NBF 4029, julgado em 19/04/2017 (fls.
208/214).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de interdito proibitório com pedido liminar, fundada
em cédula de crédito bancário, garantida por alienação fiduciária, do imóvel situado no
Ramal de Acesso Antonio Pimentel, s/n., km 6,5, bairro do bosque, Valentim Gentil/SP,
ajuizada por Arquimedes Carrilho Celeri em face do Banco Santander (Brasil) S/A.
Diz a inicial, em síntese, que por “termo de transação” firmado em 14/08/2014
o autor/apelado adquiriu de seus antigos sócios 1/3 da propriedade do imóvel objeto da
matrícula no 41.009 do CRI de Votuporanga, pertencente a Ouro Branco Algodoeira, por
conta de sua saída da sociedade, ocorrida em 24/02/2011 (fls. 2).
Todavia, a outorga da escritura definitiva de compra e venda foi postergada.
Em 17/11/2014, ou seja, posteriormente à transação havida com o suplicante,
seus ex-sócios celebraram com o réu/apelante instrumento particular garantido por
alienação fiduciária do bem imóvel acima aludido, em sua totalidade.
Consigne-se que tal contrato foi levado a registro em 24/08/2015.
Como o financiamento não foi quitado, houve a convolação da propriedade
fiduciária do imóvel em favor do Banco suplicado.
Ato contínuo, o Banco réu encaminhou notificação ao endereço do imóvel,
solicitando a desocupação do bem, no qual encontra-se instalada a empresa Ouro B
Transportadora Meridiano Ltda., da qual o autor é sócio.
Destarte, promoveu esta ação objetivando sua manutenção na posse do referido
bem.
Pela decisão de fls. 70/71, o pedido liminar foi indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007573-64.2016.8.26.0664 -Voto no 8582 JV
6
Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, distribuído a esta C.
Câmara, à relatoria deste julgador, que a ele negou provimento (fls. 208/217).
Contestando a ação (fls. 101/110), preliminarmente, o réu impugnou o valor da
causa e arguiu sua falta de legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
No mérito, bateu-se pela improcedência da ação, defendendo, em síntese, a
regularidade do procedimento adotado em relação ao imóvel objeto dos autos (fls. 102;
104), bem como a falta dos pressupostos necessários à propositura da ação (fls. 104).
Ademais, pontua que não participou da negociação havida entre o autor e seus
antigos sócios.
Logo, não pode ser responsabilizado por eventuais danos decorrentes do
negócio jurídico havido entre o autor e seus sócios.
No mais, impugnou o pedido de manutenção de posse, ante a inexistência dos
elementos que evidenciassem a probabilidade do direito invocado na inicial (fls. 108).
A tentativa de conciliação, restou infrutífera (fls. 127/128).
Réplica a fls. 134/141.
Pela decisão de fls. 171, foram afastadas a impugnação ao valor da causa, bem
como a arguição de ilegitimidade passiva, ocasião em que as partes foram intimadas a
especificar provas.
O réu pugnou pelo julgamento antecipado (fls. 174; 230/231), enquanto o autor
bateu-se, num primeiro momento, pela produção de prova oral, pericial e documental (fls.
184/185). Posteriormente, requereu o julgamento no estado (fls. 233).
Sobreveio, então, a r. sentença apelada (234/235).
Pois bem.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento do recurso.
E, de início, observo, com o máximo respeito à convicção do I. Julgador de
Primeiro Grau, que o feito comporta solução diversa daquela adotada na r. sentença
recorrida.
Com efeito, segundo dispõe o art. 561 do CPC/2015, em se tratando de posse,
incumbe ao autor provar:
“I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007573-64.2016.8.26.0664 -Voto no 8582 JV
7
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a
perda da posse, na ação de reintegração.”.
Relativamente ao interdito proibitório (art. 567, do CPC), necessário,
outrossim, que restem demonstrados o receio de turbação e, ainda, que o receio de turbação
seja justo ou que haja iminência de ação injusta por parte do réu (Comentários ao Código
de Processo Civil RT pg. 1397 Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery).
In casu, em que pese incontroversa a posse direta do autor sobre o imóvel
discutido nos autos, posto que não impugnada especificamente pela instituição financeira
ré, não se vislumbra a configuração dos demais requisitos necessários à concessão da
medida pleiteada na inicial, os quais, com o máximo respeito, não foram exatamente objeto
de exame na r. sentença apelada.
Dispõe o art. 1013 do CPC, que a apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada.
Porém, o § 1o., do dispositivo assevera que “serão, porém, objeto de
apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo
impugnado”.
Outrossim, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que “é integral o
efeito devolutivo da apelação: não se cinge às questões efetivamente resolvidas na
instância inferior; abrange também as que deveriam tê-lo sido”. A propósito, confira-se
RSTJ 129/328.
Considerada, pois, incontroversa a convolação da propriedade plena e a posse
indireta do bem imóvel objeto dos autos em favor do Banco suplicado (R. 5 e Av. 6/ M.
41.009 - fls. 19/23), como também a posse direta do referido bem pelo autor (fls. 4), de
rigor o exame da questão relativa ao cumprimento dos requisitos necessários à concessão
do interdito proibitório, na medida em que relativa ao capítulo impugnado (fls. 107/109;
271; 278; 283).
Ante o que se tem nos autos, contrariamente ao alegado na inicial, os atos
praticados pelo Banco suplicado não se consistiram na propalada ameaça ou turbação da
posse direta do autor sobre o imóvel.
Em outras palavras, não há de se cogitar na espécie de receio de turbação justo
ou, ainda, que haja iminência de ação injusta por parte do réu
Realmente, restou incontroverso nos autos que o Banco réu solicitou a
desocupação do imóvel em 15 dias, conforme se observa da notificação de 03/08/2016 (fls.
17/18), tendo em conta sua convalidação na propriedade do bem (Av. 6/ M. 41.009 - fls.
19/23).
Não menos certo, porém, que apesar dessa notificação ter sido encaminhada ao
endereço do imóvel em questão, foi dirigida à empresa Ouro Branco Algodoeira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007573-64.2016.8.26.0664 -Voto no 8582 JV
8
Valentim Gentil Ltda., antiga devedora fiduciária, também sediada no local (fls. 19/23;
235) e que não participa da lide.
Logo, bem se vê que a notificação não foi dirigida à pessoa do autor.
Todavia, como acima observado, a posse direta do suplicante em relação ao
imóvel objeto dos autos não foi contestada.
Destarte, ainda que se entenda pela extensão dos efeitos da notificação a todos
os ocupantes do imóvel em questão, o fato é que pela notificação de fls. 17/18, o réu,
proprietário constante da matrícula do imóvel (Av. 6/ M. 41.009 - fls. 22/23), apenas
solicitou a desocupação do bem, alertando que a inobservância quanto às providências
supracitadas acarretaria na adoção das “medidas judiciais cabíveis” (sic fls. 18).
A propósito, confira-se trecho da notificação:
“(...) Informamos ainda que, caso o imóvel não seja desocupado no prazo
supra e mantido em adequado estado de conservação, serão adotadas as
medidas judiciais cabíveis. (...)” (fls. 18).
Todavia, tal advertência, por si só, em absoluto, tem o condão de caracterizar a
injusta ameaça para o acolhimento do pedido inicial.
Note-se, aliás, que sequer restou identificado no que constituiria tais medidas
judiciais e contra quem seriam dirigidas, reiterando, por oportuno, que a notificação foi
dirigida à empresa Ouro Branco Algodoeira de Valentim Gentil Ltda., que segundo o autor,
do quadro social, não participa mais.
Como se não bastasse, por ocasião da notificação, esclareceu o Banco
notificante que o pedido de desocupação do imóvel estava lastreado na convolação da
propriedade do imóvel em seu favor, ocorrida em 02/03/2016 (Av. 6/ M. 41.009 - fls.
19/23).
Ora, se o suplicado também detém a posse do imóvel, ainda que indireta,
decorrente da consolidação da propriedade do bem dado em garantia fiduciária, ao exigi-la
para si (fls. 17/18; 270), não pratica turbação à posse direta do ocupante, já que o faz
mediante possível exercício do regular de direito de ação judicial.
Em outras palavras, não houve ameaça de “imissão forçada na posse do
imóvel”, como quer fazer parecer crer o autor/apelado (fls. 4), mas, sim, mera advertência
acerca da intenção de tomada de medidas judiciais por parte do Banco, ora apelante, caso
não desocupado o imóvel no prazo de 15 dias, o que, no entanto, não justifica o interdito
proibitório.
Nesse sentido, aliás, adverte Theotônio Negrão, in CPC Anotado, São Paulo:
Saraiva, 2018, 49a. edição, pág. 620, nota 1a. ao art. 567, que: “Não se justifica o interdito
proibitório com a finalidade de impedir que o réu lance mão de medidas judiciais que
entenda cabíveis (Bol. AASP 1.421/63)” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007573-64.2016.8.26.0664 -Voto no 8582 JV
9
Sobre o tema, leciona MARCUS VINÍCIUS RIOS, in: Procedimentos
Especiais, São Paulo: Saraiva, 1999, v. 13, n° 22, p. 79, que:
"O temor subjetivo e o receio infundado não autorizam a propositura da
ação. A ameaça há de ser grave, fundada e séria, hábil a trazer ao possuidor o
justo receio de que sua posse venha a ser molestada. A ameaça há de ser
também a de um mal injusto, inexistindo ante a perspectiva do exercício
regular de um direito. Assim, se o proprietário ajuíza ação reivindicatória da
coisa, não cabe ao possuidor promover interdito proibitório argumentando
que teme ver-se desapossado do bem”.
SÍLVIO DE SALVO VENOSA, por sua vez, também alerta que:
"O simples fato de alguém lançar mão de medidas judiciais não justifica o
interdito.” (in: Direito civil: direitos reais, 7a. ed., São Paulo: Atlas, 2007, v. 5,
n° 7.4, p. 130).
Portanto, nesse cenário, forçoso convir que os requisitos delineados no art. 561
do CPC/2015 não restaram suficientemente demonstrados in casu.
Realmente, na medida em que não ficou demonstrado o “justo receio” do autor
“de ser molestado na posse” (art. 567 do CPC/2015), e, derradeiramente, qualquer ato
concreto de turbação ou ameaça forçada à sua manutenção no imóvel em questão, de modo
a autorizar a medida pretendida na inicial.
E a comprovação dessa ameaça ou turbação forçada deveria ser cumpridamente
provada pelo suplicante, ex vi do que dispõe o art. 373, I, c.c. o art. 561, ambos do
CPC/2015.
E, nesse ponto, não pode passar sem observação, que conquanto intimado a
especificar provas, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 233).
Em suma, forçoso convir que o acolhimento do pedido inicial, fundado em
simples notificação alertando que a não desocupação do imóvel implicaria na adoção de
medidas judiciais, seria o mesmo que impedir o Banco suplicado de exercer seu livre
direito de ação, o qual, aliás, é constitucionalmente assegurado.
Destarte, com a máxima venia, a improcedência da ação é medida que se
impõe.
Desse entendimento, não discrepa a orientação deste E. Tribunal:
“Apelação. Ação de interdito proibitório. Ré que é irmã da autora e alega ter
recebido o imóvel por doação de sua mãe, devendo ter a posse exclusiva do bem. Autores
que são herdeiros do bem objeto da lide. Envio de notificação extrajudicial pela ré aos
autores para a desocupação do imóvel. Preliminar de carência da ação consubstanciada
na falta de interesse de agir. Admissibilidade. Ameaça de propositura de ações judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007573-64.2016.8.26.0664 -Voto no 8582 JV
10
que não se mostra apta a embasar o pedido, haja vista ser exercício regular do direito da
parte ingressar com ações que entende cabíveis para a defesa dos seus interesses.
Preliminar acolhida. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1020563-59.2014.8.26.0114; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2017; Data
de Registro: 17/05/2017 g.n.).

“Interdito proibitório. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Meras
suposições, da iminência de uma ofensa concreta à posse. Inadmissibilidade. Temor não
justificado, diante da indicação, em notificação, de que serão adotadas medidas
judiciais. Sentença de carência mantida. Inviabilidade de se obstar o acesso ao Judiciário
por meio de outra medida judicial. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1021533-59.2014.8.26.0114; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2015;
Data de Registro: 02/02/2015).
“Possessória - Manutenção de posse Imóvel - Alegação de esbulho
Regularidade na ocupação do imóvel por parte da ré - Inexistência de provas de esbulho
praticado pela apelada e de posse da apelante - Inexistência de comprovação dos
pressupostos no artigo 927 do Código de Processo Civil - Esbulho não comprovado a
justificar a proteção possessória - Sentença de improcedência da ação mantida - Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 0013960-53.2009.8.26.0278; Relator (a): Irineu
Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/07/2014; Data de Registro: 15/07/2014 g.n.).
“Alienação fiduciária - Interdito Proibitório - Medida específica para tutelar
ameaça à posse justa - Reconhecimento do inadimplemento - Pretensão de impedir a
busca e apreensão do bem - Inadmissibilidade - Não cabe o interdito proibitório para
evitar eventuais demandas judiciais da parte adversa - Carência reconhecida - Recurso
improvido.” (TJSP; Apelação Cível 9276847-28.2008.8.26.0000; Relator (a): Cristiano
Ferreira Leite; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 8a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 16/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009
g.n.).
Ante todo o exposto, o provimento do recurso para julgar improcedente a ação
é medida que se impõe.
Sucumbente, arcará o autor com o pagamento das custas, despesas processuais,
além de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 4.180,00, quantia
equivalente a 4 salários mínimos, considerada a unidade federal hoje vigente (R$ 1.045,00
- abril/2020), o que faço amparado nas balizas impostas pelo art. 85, §§2o. e 8o. do
CPC/2015.
De fato, à causa foi arbitrado o valor de R$ 100.000,00 (fls. 12), mantido pelo
Juízo a quo pela decisão de fls. 171.
Destarte, a aplicação do percentual mínimo (10%) ao montante singelo
atribuído à causa, corresponderia a honorários de R$ 10.000,00 quantia que se mostra, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007573-64.2016.8.26.0664 -Voto no 8582 JV
11
qualquer demérito ao trabalho dos ilustres patronos da instituição financeira apelante,
excessiva, analisada a situação à luz das balizas impostas pelo §2o do art. 85 do CPC.
Nesse aspecto, releva destacar recente julgado proferido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO
CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. (...) 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC -
como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo
método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada
técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de
desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo
legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é
aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à
luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7.
Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo
equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso
da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual
deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela
autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais,
pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a
finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a
respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a
única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes
e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a
parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo
dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na
hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do
trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no
regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes,
ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si
mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não provido.” (REsp 1789913/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe
11/03/2019 g.n.).
Bem se vê, pois, que o C. STJ, objetivando garantir a isonomia entre as partes,
adotou o posicionamento no sentido de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese
em que a verba honorária se revele ínfima, como também excessiva, tendo em conta as
diretrizes traçadas no artigo 85, § 2o, do CPC/2015.

In casu, como demonstrado, a verba honorária fixada única e exclusivamente
com base nas diretrizes constantes do art. 85, § 2o., do CPC, afigura-se excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007573-64.2016.8.26.0664 -Voto no 8582 JV
12
Destarte, de rigor a fixação da honorária por equidade.
Desse entendimento não discrepa a orientação deste Eg. Tribunal.
Veja-se:
"LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO -
ADMISSIBILIDADE - FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, AFASTANDO-SE, NO CASO, A APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART.
85, § 8o, DO CPC) - RECURSO PROVIDO. Em regra, a verba honorária deve ser
arbitrada segundo os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, podendo o juiz valer-se da equidade somente nas hipóteses em que as causas
apresentem valor excessivo ou diminuto (artigo 85, § 8o, do CPC)". (TJSP; Apelação
Cível 1002638-04.2019.8.26.0008; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020 g.n.).
“SEGURO Ação de nulidade de contrato de seguro cumulada com obrigação
de fazer e reparação por danos morais Contrato fraudulento Danos morais
caracterizados Valor mantido. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA Fixação em valor
que se revela irrisório Possiblidade de adoção da equidade como parâmetro Aplicação do
art. 85, § 8o do Código de Processo Civil Considerados os parâmetros estabelecidos pelas
alíneas do §2o, artigo 85, do Código de Processo Civil Valor majorado. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1000121-54.2019.8.26.0128; Relator (a):
Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso -
Vara Única; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020 - g.n.).
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator